Tribunal: TJBA
Processo: 8023895-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023895-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICTOR PONTES DE MELO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por motorista de aplicativo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma digital, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na licitude da exclusão, por considerar que o descredenciamento decorreu de violação contratual por parte do autor, que teria manipulado o registro de viagens para majorar indevidamente os valores das corridas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a exclusão unilateral do motorista da plataforma de intermediação digital, motivada pela alegação de fraude e descumprimento dos Termos de Uso, configura ato ilícito passível de reparação civil ou se representa exercício regular de um direito contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a plataforma digital e o motorista parceiro possui natureza civil e privada, regida pelos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, sendo o contrato e seus termos de uso a lei que rege as partes.

4. A exclusão do motorista não se mostrou arbitrária, mas sim uma consequência direta da violação de cláusulas contratuais que vedam expressamente a manipulação de viagens com o intuito de obter vantagem indevida, conduta que quebra a confiança, pilar da relação contratual.

5. Os registros eletrônicos e as capturas de tela extraídos do sistema interno da plataforma são meios de prova válidos para demonstrar a conduta do motorista, especialmente em relações contratuais desenvolvidas em ambiente digital, cabendo à parte que os contesta apresentar impugnação específica e fundamentada.

6. A conduta da empresa, ao rescindir o contrato diante da comprovada violação dos seus termos, enquadra-se na hipótese de exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de motorista de plataforma digital de transporte, quando fundamentada em prova de descumprimento dos Termos de Uso, como a manipulação fraudulenta de viagens, constitui exercício regular de direito da empresa, afastando o dever de indenizar. 2. Os registros eletrônicos extraídos dos sistemas internos da plataforma digital são meios de prova idôneos para comprovar a conduta do motorista parceiro, e sua impugnação genérica, desprovida de elementos técnicos, não é suficiente para afastar sua força probante."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 188, I, 421 e 421-A; CPC, art. 85, § 11, e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81142551120238050001, Rel.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, j. 26/08/2024; TJ-BA - Apelação: 81078722220208050001, Rel.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8023895-93.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VICTOR PONTES DE MELO
e parte(s) recorridas a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.